Tribunal: STF
Processo: ARE 1589284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - INSURGÊNCIA CONTRA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES - DESCABIMENTO - ACUSADO FLAGRADO COM COCAÍNA - APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - REQUISITOS QUE NÃO SE MOSTRAM CUMULATIVOS PARA AUMENTO DA REPRIMENDA. I - A Lei n. 11.343/06 prevê situação excepcional no momento da dosimetria de crimes nela previstos, impondo ao magistrado, quando da fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância/produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. II - A nocividade da cocaína e do crack não pode passar despercebida na fixação da pena, mormente por serem as substâncias algumas das mais perniciosas existentes, com efeitos altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à reprovabilidade do vetor. I - O fato de o sentenciante ter destacado, para exasperar as penas-base, apenas a nocividade da droga apreendida não viola o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pois este não exige a cumulatividade dos requisitos referentes à quantidade e à natureza do entorpecente. (HC n. 358.166/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 26/8/2016.) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DE PENA - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENTE - PRESENÇA DE ATO INFRACIONAL COM CONDUTA ANÁLOGA A HOMICÍDIO - TENDÊNCIA AO COMPORTAMENTO DELITIVO E À REITERAÇÃO CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM AS FINALIDADES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - BENESSE CORRETAMENTE AFASTADA. I - Para fazer jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve (i) ser primário; (ii) não possuir antecedentes criminais; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. II - O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas (STJ: HC n. 299.673/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18.08.2016; AgRg no REsp nº 1.560.667/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 17.10.2017; AgRg no REsp n. 1.653.501/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 09.05.2017; TJSC, ACr n. 0002737-29.2017.8.24.0036, rel. Des. Luiz Néri Oliveira de Souza, j. em 09.11.2017). RECURSO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente